Tribunal: TJDFT
Processo: 0729063-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729063-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VILSON GARBIM DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento do recorrente (ID 57323979), no sentido de suspender o feito em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF (tema 1290), tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 55483669), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010